Tribunal: TJDFT
Processo: 0714625-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714625-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA RODRIGUES DE ASSIS FELICIO, CLAUDIO DE ALMEIDA FELICIO AGRAVADO: CONDOMINIO DO WEST SIDE RESIDENCE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo, interposto por EDNA RODRIGUES DE ASSIS FELÍCIO e Outro contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial (dívidas condominiais) que lhes move CONDOMÍNIO DO WEST SIDE RESIDENCE (proc. no 0703653-27.2019.8.07.0003), na qual o MM. Juiz a quo rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado e a homologou, determinando a remessa dos autos para hasta pública. Aduzem os agravantes, em síntese, que o objeto do inconformismo manifestado por meio do presente recurso diz respeito ao valor atribuído ao bem imóvel identificado nos autos, como também sobre a penhora que recai sobre o bem de família. Sustentam que a avaliação procedida pelo Sr. Oficial de Justiça – R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) - está abaixo do valor de mercado do imóvel, pois segundo pesquisas realizadas em sites de anúncios, o valor gira em torno de R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais). Entendem que a avaliação não foi realizada de forma pormenorizada, pois o Oficial de Justiça sequer adentrou o imóvel e, nesse sentido, não foram consideradas as particularidades do bem, tais como características e estado de conservação, o que pode influir num acréscimo no valor de mercado. Afirmam que a ausência de tais considerações quanto às particularidades do imóvel autorizam uma nova avaliação, pois o apartamento encontra-se em excelente estado de conservação e possui vista livre, fatores estes que valorizam o imóvel e contribuem para a certeza de que a avaliação procedida indica valor abaixo do mercado. Narram que residem no imóvel em questão e que a relativização da impenhorabilidade do bem de família para assegurar o pagamento de uma dívida condominial fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à moradia. Destacam, ainda, que diante do cenário econômico adverso causado pela pandemia do coronavírus, não se mostra razoável que uma família composta, inclusive, por crianças, venha a ser despejada em função de uma dívida meramente patrimonial. Requerem, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja desconstituída a penhora do imóvel, em razão de sua natureza de bem de família ou, alternativamente, que seja determinada a realização de nova avaliação do bem ou, não acolhido o pedido de nova avaliação, que seja deferido efeito suspensivo ao recurso até o seu julgamento de mérito, em razão dos efeitos econômicos gerados pela pandemia. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com o acolhimento de um dos pedidos alternativos formulados. Pleiteia, ainda, a gratuidade da justiça. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. A gratuidade da justiça já foi deferida aos agravantes no juízo de origem, motivo pelo qual não há necessidade da renovação do pedido em sede recursal. Conforme relatado, o agravo de instrumento dirige-se contra a r. decisão que indeferiu a impugnação dos agravantes quanto ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, a qual encontra-se assim fundamentada, in verbis: (...) “Na hipótese dos autos, a impugnação foi instruída tão somente com uma pesquisa retirado do site de imóveis (ID 62028130 - Pág. 1), não sendo suficiente para demonstrar o efetivo o valor de imóveis similares. A impugnante parte da premissa de que o imóvel foi avaliado aquém do valor de mercado. Ocorre que a pretensão inverte a lógica e parte do pressuposto que sua avaliação é a correta em detrimento da realizada pelo Sr. Oficial. Assim, ante a ausência de fundamento técnico, não há como acolher o pedido. Portanto, o documento trazido pela parte executada não é apto a infirmar o trabalho realizado pelo Sr. Oficial de Justiça. Ademais, compulsando o laudo de avaliação acostado (ID 59394331) verifica-se que o Oficial de Justiça levou em consideração os valores de venda no mercado imobiliário bem como as condições particulares do imóvel. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação oferecida e HOMOLOGO o valor da avaliação. Intime-se a executada por meio da Defensoria Pública. Após, preclusa a presente, remetam-se os autos para hasta pública. Cumpra-se”. Nesse quadrante, observe-se que a decisão impugnada sequer tangencia acerca da alegada natureza de bem de família do imóvel penhorado, pelo simples fato de que a questão não foi levantada na impugnação ofertada (ID 62028119 dos autos de origem). Outrossim, ainda que a matéria seja de ordem pública, deve ser submetida primeiramente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Por tal razão, não conheço da tese de bem de família. Quanto ao pedido de nova avaliação do imóvel, não verifico a ocorrência da probabilidade de provimento do recurso a autorizar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou o efeito suspensivo vindicado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Da análise dos autos de origem, extrai-se que a avaliação foi realizada mediante critérios objetivos, como localização do bem, metragem e composição do imóvel, o que revela a adequação do método de avaliação utilizado – consulta a corretores, imobiliárias e jornais de grande circulação, bem como obediência aos requisitos estabelecidos pelo art. 872 do CPC. É de se ressaltar, também, que o imóvel não foi examinado em seu interior porque encontra-se desocupado, conforme informação constante do laudo de avaliação (ID 9394331 dos autos de origem). Por fim, entendo que os efeitos negativos da pandemia causada pelo coronavírus já são sentidos na economia do país e por certo serão consideradas, caso a caso, nas inúmeras demandas que se apresentarão ao Judiciário. Contudo, não serve de justificativa genérica para o não cumprimento das obrigações, máxime naquelas inadimplidas antes da sua ocorrência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal/efeito suspensivo vindicados. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado, conforme disposto no art. 1019, II, do CPC. Brasília, 5 de junho de 2020 13:50:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator